Tribunal: TJSP
Processo: 1048614-52.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Instituições financeiras que não se submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da média informada pelo Bacen - Tarifa de cadastro - Legalidade - Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de registro do contrato - Demonstrada a prestação do serviço, é válida a sua cobrança, nos termos das Resoluções CONTRAM no 320/09 e 689/17 - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Montante a ser restituído de forma simples - Sucumbência preponderante do autor - Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC - Recurso parcialmente provido para declarar abusiva a cláusula atinente ao seguro, determinando a restituição ao autor do valor pago a tal título, de forma simples, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do desembolso das parcelas e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. Em virtude da sucumbência em parte mínima da ré e apelada, impõe-se a manutenção da condenação sucumbencial exclusiva do autor e apelante, tal como arbitrada pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048614-52.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
GOLLA GOMES, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048614-52.2019.8.26.0002 -Voto no 21911 - RGRB
2
Voto no 21911
Apelação no 1048614-52.2019.8.26.0002
Apelante: Wellington Golla Gomes
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor - Recurso do autor que impugnou
os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos
de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Tabela Price -
Validade de sua utilização para composição do valor das
mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida
Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se
reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros
capitalizados em período inferior a um ano em contratos
bancários, quando pactuada - Instituições financeiras que não se
submetem às disposições do Decreto 22.626/33 - Incidência das
Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios
excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da
média informada pelo Bacen - Tarifa de cadastro - Legalidade -
Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de
registro do contrato - Demonstrada a prestação do serviço, é
válida a sua cobrança, nos termos das Resoluções CONTRAM no
320/09 e 689/17 - Seguro de proteção financeira - Não
demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva
apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a
escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem
mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos
repetitivos) - Montante a ser restituído de forma simples -
Sucumbência preponderante do autor - Aplicação do artigo 86,
parágrafo único do CPC - Recurso parcialmente provido para
declarar abusiva a cláusula atinente ao seguro, determinando a
restituição ao autor do valor pago a tal título, de forma simples,
com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do
desembolso das parcelas e juros moratórios de 1% a.m. a partir
da citação. Em virtude da sucumbência em parte mínima da ré e
apelada, impõe-se a manutenção da condenação sucumbencial
exclusiva do autor e apelante, tal como arbitrada pela r. sentença
recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.
A r. sentença de fls. 117-121, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação revisional de contrato bancário c.c restituição de indébito e condenou a parte autora
no pagamento das despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da causa
(R$ 10.682,27), observada a gratuidade judiciária.
Apelou o demandante (fls. 124-143) alegando, em síntese, que seria abusiva
a capitalização de juros, bem como a utilização da Tabela Price como método de
amortização da dívida. De igual sorte, seria irregular a cobrança de tarifas por serviços não
prestados e seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048614-52.2019.8.26.0002 -Voto no 21911 - RGRB
3
Em contrarrazões (fls. 146-163) a recorrida sustentou, preliminarmente, a o
não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação especificada da sentença.
Defendeu a validade do negócio jurídico pactuado, a possibilidade de capitalização de juros
em periodicidade inferior a um ano, o sistema de amortização pelo método Price e a
regularidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato, seguro de proteção
financeira e título de capitalização premiável.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Diferentemente do que alega a requerida, o recurso do demandante apresenta
seus requisitos de admissibilidade. O requerente apresentou razões suficientes a fim de ser
apreciado o pedido de novo julgamento (artigo 1.010, incisos II e III, do NCPC).
Por meio desta demanda o autor pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em
31.08.2018 (fls. 36-39).
O requerente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa a
obtenção do financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições
do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Não há qualquer ilegalidade em relação à tabela Price, se avençada ou
quando utilizada apenas para prévia composição do valor das mensalidades.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de contrato bancário com
parcelas em valor mensal previamente fixado. O montante financiado foi de R$ 55.843,25,
a ser quitado com o pagamento de 48 prestações iguais e fixas de R$ 1.679,00 cada uma. O
contratante teve a conveniência de saber antecipadamente o número e o valor das
prestações a serem pagas durante a execução do contrato
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 1,59%, estabelecendo a taxa de juros anual de 20,80%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Descabida a pretensão do recorrente de se calcular os juros pelo método
Gauss, conforme demonstrativo de débito apresentado às fls. 41-47, mormente
considerando que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que “é
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto da revisão em apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que
autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048614-52.2019.8.26.0002 -Voto no 21911 - RGRB
4
pactuada”.
Note-se que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Cumpre observar, ademais, que a taxa mensal contratada é de 1,59% e a taxa
média de mercado apurada foi de 1,76% a.m., segundo informações prestadas pelas instituições financeiras
ao Banco Central do Brasil (BACEN), para a operação de crédito, na mesma modalidade e período2.
Logo, não se evidencia qualquer abusividade.
Sobre a tarifa de cadastro, no valor de R$ 659,00 prevista no contrato à fl.
36, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento
de recursos especiais repetitivos.
Ficou decidido que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28.8.13 - g.n.).
No caso, não há prova de outros negócios jurídicos anteriores celebrados
entre as partes.
É a hipótese de incidência da Súmula 566 do STJ, que dispõe: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Assim, é válida tal cobrança. Mesmo porque, foi expressamente
convencionada no contrato (fl. 36) e tem por escopo remunerar os serviços de pesquisas em
cadastros de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Seu valor, ademais,
representa aproximados 1,18% do montante emprestado, não se mostrando exagerado ou
desproporcional.
A respeito da cobrança de tarifa de registro de contrato no valor de R$
121,65 (fl. 36) tal questão também foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
2https://www.bcb.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048614-52.2019.8.26.0002 -Voto no 21911 - RGRB
5
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, restou comprovada a prestação do serviço referente ao registro
do contrato no órgão de trânsito (fl. 40), tal como preveem as Resoluções CONTRAM no
320/09 e 689/17, de modo a inexistir irregularidade na exigência.
No tocante ao seguro, o que se denota dos autos é que a apelada não
demonstra ter dado prévia opção ao consumidor de procurar realizar o seguro junto a outras
seguradoras, não restando demonstrada a facultatividade da contratação.
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. (...) 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...) (REsp.
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a
SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a fase
postulatória, nem mesmo no recurso se dignou a recorrida a trazer a cópia da apólice que
comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
Por conseguinte, o valor cobrado a título de seguro deverá ser restituído de
forma simples ao demandante, de forma simples, com incidência de correção monetária
pela tabela prática do TJ/SP, desde o desembolso de cada parcela, pois a correção
monetária é o mecanismo mediante o qual se recompõe a desvalorização da moeda e juros
moratórios de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de relação contratual.
Por fim, cumpre registrar que embora a sentença tenha reconhecido a
validada da cobrança do título de capitalização premiável, o recurso não trouxe
questionamento sobre tal questão, de modo a impossibilitar seu exame em grau recursal.
Como se sabe, o Tribunal poderá julgar tão-só a matéria que o recorrente
impugnou e sobre a qual lança pedido de nova decisão (Tantum devolutum quantum
appellatum). Cabe ainda lembrar do enunciado da Súmula no 381 do STJ: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Com a procedência de apenas um dos pedidos, observa-se que o autor
decaiu em parte substancial de seus pedidos, legitimando, em consequência, a condenação
integral do recorrente nos encargos processuais, bem como na verba honorária.
Incide, na espécie, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Quanto à verba sucumbencial, deve ser mantido o percentual arbitrado na
sentença, uma vez que o recurso foi parcialmente acolhido, descabendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048614-52.2019.8.26.0002 -Voto no 21911 - RGRB
6
majoração da honorária em fase recursal.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para declarar a
abusiva a cláusula atinente ao seguro, determinando a restituição ao autor do valor pago a
tal título, de forma simples, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar
do desembolso das parcelas e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. Em virtude
da sucumbência em parte mínima da ré e apelada, impõe-se a manutenção da condenação
sucumbencial exclusiva do autor e apelante, tal como arbitrada pela r. sentença recorrida,
com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator